Tribunal: TJMT
Processo: 8015391-03.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015391-03.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (RECORRENTE), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR SILVA SANTANA - CPF: 024.699.991-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE CIRURGIA DE OBESIDADE E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 17.609.931/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL

INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REDE PARTICULAR. TRATAMENTO CUSTEADO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES REMANESCENTES E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O magistrado
a quo
determinou ao Estado de Mato Grosso que, garantisse a submissão do paciente ao procedimento cirúrgico recomendado, garantindo-lhe a assistência médica pós-operatório em qualquer unidade de Saúde vinculada ou credenciado ao SUS ou, na falta de vaga no SUS, disponibilizasse às suas expensas a necessária cirurgia em Unidade de Saúde particular, mesmo que em hospital não conveniado ou contratado pelo SUS.

2.

Submissão do paciente ao procedimento cirúrgico recomendado, garantindo-lhe a assistência médica pós-operatório em qualquer unidade de Saúde vinculada ou credenciado ao SUS ou, na falta de vaga no SUS, disponibilize às suas expensas a necessária cirurgia em Unidade de Saúde particular.

3.

Infere-se dos autos, que a decisão do magistrado não prejudicou o recorrente, posto que os valores que inicialmente haviam sido informados ao juízo, foram bloqueados e, posteriormente, disponibilizados a equipe medica, com base nos orçamentos apresentados para o procedimento.

4.

Bloqueio do valor informado no orçamento, não podendo o autor, deliberadamente, acrescentar valores complementares.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LAERTE GONZAGA FAUSTINO
,
ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

8.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024